Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751617-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada em sede de agravo de instrumento. Em suas razões, em síntese, o embargante alega que houve contradição, no sentido de que Lei 12.990/2014 garante que os candidatos negros e pardos devem concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Aduz que o candidato somente deve ser excluído da lista de cotas quando vier a ser nomeado, devendo figurar em ambas as listas até sua nomeação e posse, sendo convocado pela lista que lhe for mais benéfica. Sustenta que é perfeitamente possível a nomeação e posse do candidato antes do trânsito em julgado, na medida em que não gera direito adquirido. É o relatório. Decido. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). A decisão embargada não apresenta contradição entre suas premissas e suas conclusões expostas. Analisada a previsão da cláusula do edital (item 6.2.12), não se constatou ilegalidade no ato de exclusão do agravante da lista de candidatos negros aprovados. O agravante figura na posição 275, de um total de 450 vagas destinadas aos candidatos aprovados pela ampla concorrência. Consoante exposto, “A previsão constante no edital fortalece o sistema o sistema de cotas e promove a política pública em tela, na medida em que mais pessoas negras (pretos e pardos) assumirão os cargos do certame.” Nesses termos, concluiu-se pela ausência de probabilidade do direito do agravante, razão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi